Tribunal: TJDFT
Processo: 0000600-42.2020.8.07.0004
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA (ART. 180, §1o, DO CP). MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. PALAVRA DOS POLICIAIS. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DOLO DO AGENTE. AFERIDO NAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE REVESTEM O FATO DELITIVO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. CONFISSÃO QUALIFICADA. RECONHECIMENTO. ATENUANTE INONIMADA (ART. 66 DO CP). PENA DE MULTA. PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de receptação qualificada (art. 180, §1o, do CP), a manutenção da condenação é a medida cabível.
2. As declarações dos policiais adquirem especial relevância, afinal trata-se de agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade.
3. No crime de receptação, o dolo do agente é aferido a partir das circunstâncias que revestem o fato delitivo. Se o bem é apreendido em poder do acusado, ou de terceiro que adquiriu o bem, opera-se a inversão do ônus probatório, de modo que a ele incumbe apresentar prova acerca da ausência do dolo em sua conduta.
4. Se o apelante ostenta duas condenações criminais transitadas em julgado em data anterior ao fato ora apurado e ainda não alcançadas pela regra descrita no art. 64, inciso I, do Código Penal, escorreita a utilização de uma delas para macular os antecedentes do apelante, na primeira fase, devendo a outra ser apreciada na segunda etapa para fins de reincidência.
5. Na hipótese, embora o apelante alegue o desconhecimento da origem ilícita do bem, acabou admitindo ter adquirido e posteriormente vendido o aparelho celular produto de roubo, sendo certo que tal declaração constitui uma confissão, ainda que qualificada, na medida em que foi utilizada como um dos elementos de prova para fundamentar a condenação. Súmula no 545/STJ.
6. Para o reconhecimento da atenuante inominada, descrita no art. 66 do Código Penal, reputa-se necessário que a hipótese seja relevante, não importando se anterior ou posterior ao crime, tendo em vista que deve revelar tão somente a existência de um grau menor de culpabilidade do agente quando da prática delitiva, o que não é o caso.
7. A pena de multa deve sempre guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada.
8. Recurso parcialmente provido.